Tribunal: TJPA
Processo: 0803866-39.2022.8.14.0133
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2026-04-13
Data de publicação: 2026-05-05

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803866-39.2022.8.14.0133

APELANTE: DIMILSON DOS SANTOS NUNES

APELADO: BANCO DO BRASIL SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2026: _____/MAIO/2026.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803866-39.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S): DIMILSON DOS SANTOS NUNES.

ADVOGADO(A)(S): ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

EMBARGADO(A)(S): BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S): MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida.

Alegação de omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, bem como se é cabível a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verificada a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, configura-se omissão sanável.

6. A jurisprudência do STJ admite a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os requisitos: decisão posterior ao CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

7. Preenchidos tais pressupostos no caso concreto, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

8. Inviável a análise de pedidos formulados em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 2. A majoração da verba honorária em grau recursal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.670.027/SP.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Embargos de Declaração em Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
ACOLHER PARCIALMENTE
, para sanar a omissão evidenciada
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 11ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e dois (22) dias do mês de abril (4) do ano de dois mil e vinte e seis (2026).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803866-39.2022.8.14.0133.

COMARCA: MARITUBA/PA.

EMBARGANTE(S):
DIMILSON DOS SANTOS NUNES.

ADVOGADO(A)(S):
ALEXANDRE AUGUSTO FORCINITTI VALERA - OAB PA13253-A.

EMBARGADO(A)(S):
BANCO DO BRASIL SA.

ADVOGADO(A)(S):
MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA - OAB RJ110501-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por DIMILSON DOS SANTOS NUNES em face do acórdão que negou provimento ao agravo interno interposto pelo BANCO DO BRASIL S.A., mantendo integralmente decisão monocrática que, ao apreciar apelações cíveis, deu parcial provimento ao recurso da parte autora para condenar o réu ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00, decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no âmbito do Programa Minha Casa Minha Vida.

Em suas razões recursais, o embargante sustenta a ocorrência de omissão no acórdão embargado, ao argumento de que, embora tenha sido reconhecida a sucumbência integral da parte ré, não houve a fixação do percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais, tampouco a devida majoração da verba honorária em grau recursal, conforme determina o art. 85, § 11, do Código de Processo Civil.

Aduz que a condenação em honorários advocatícios constitui matéria de ordem pública, devendo ser apreciada de ofício pelo julgador, sendo imperativa a sua fixação sempre que houver sucumbência, bem como a majoração em instância recursal diante da atuação adicional do patrono da parte vencedora. Ressalta que a ausência de manifestação expressa sobre tais pontos gera insegurança jurídica e configura vício sanável por meio dos presentes aclaratórios.

Requer, ao final, o conhecimento e acolhimento dos embargos de declaração para sanar a omissão apontada, integrando o acórdão embargado a fim de que sejam fixados os honorários advocatícios sucumbenciais em favor do patrono da parte embargante, bem como promovida a majoração da verba honorária em grau recursal, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC.

Regularmente intimado, o BANCO DO BRASIL S.A. apresentou contrarrazões nas quais sustenta, preliminarmente, que não há qualquer omissão a ser sanada, uma vez que os honorários advocatícios já foram devidamente fixados na sentença de primeiro grau, inexistindo necessidade de novo pronunciamento pelo Tribunal, sobretudo porque o acórdão embargado limitou-se a manter os termos da decisão anteriormente proferida.

Alega, ainda, a necessidade de prequestionamento explícito de dispositivos legais, especialmente os arts. 17 e 485, VI, do Código de Processo Civil, no tocante à alegada ilegitimidade passiva, ao argumento de que atua exclusivamente como agente financeiro, sem participação na execução ou fiscalização da obra, circunstância que afastaria sua responsabilidade pelos vícios construtivos apontados.

Sustenta, igualmente, a inexistência de responsabilidade solidária entre o agente financeiro e a construtora, com fundamento no art. 265 do Código Civil, asseverando que a solidariedade não se presume, dependendo de previsão legal ou contratual expressa, inexistente no caso concreto. Argumenta que sua atuação se restringiu à concessão de financiamento no âmbito do programa habitacional, não havendo ingerência sobre a execução da obra, o que afastaria qualquer dever de indenizar.

Ao final, pugna pelo não acolhimento dos embargos de declaração, por inexistirem os vícios apontados, ou, subsidiariamente, pelo pronunciamento expresso acerca dos dispositivos legais invocados, para fins de prequestionamento e eventual interposição de recursos às instâncias superiores.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas em sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador - Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. MAJORAÇÃO EM GRAU RECURSAL. ACOLHIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo interno, mantendo decisão monocrática que deu parcial provimento à apelação para condenar a instituição financeira ao pagamento de indenização por danos morais decorrentes de vícios construtivos em imóvel adquirido no Programa Minha Casa Minha Vida.

Alegação de omissão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão quanto à fixação e majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais em grau recursal, bem como se é cabível a integração do julgado por meio de embargos de declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. Os embargos de declaração são cabíveis para suprir omissão, nos termos do art. 1.022 do CPC, não se prestando à rediscussão do mérito.

5. Verificada a ausência de manifestação quanto à majoração dos honorários sucumbenciais, configura-se omissão sanável.

6. A jurisprudência do STJ admite a majoração dos honorários em grau recursal quando presentes os requisitos: decisão posterior ao CPC/2015, desprovimento do recurso e prévia fixação de honorários na origem.

7. Preenchidos tais pressupostos no caso concreto, impõe-se a majoração da verba honorária para 15% sobre o valor da condenação.

8. Inviável a análise de pedidos formulados em contrarrazões, por inadequação da via eleita.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Embargos de declaração conhecidos e parcialmente acolhidos.

Tese de julgamento: 1. É cabível o acolhimento de embargos de declaração para suprir omissão relativa à fixação ou majoração de honorários advocatícios. 2. A majoração da verba honorária em grau recursal exige o preenchimento cumulativo dos requisitos estabelecidos pelo STJ, nos termos do art. 85, §11, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 1.022 e 85, §11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EREsp 1.539.725/DF; EDcl no AgRg no AgRg no MS 13.512/DF; AgRg no AREsp 816.077/RJ; AgInt nos EDcl no REsp 1.670.027/SP.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Pois bem, como se sabe, os embargos de declaração têm a finalidade de apenas esclarecer o
decisium
, devendo observar o disposto no art. 1.022 do CPC/2015, ou seja, a existência de obscuridade, contradição, omissão e, agora disposto de forma expressa, o erro material.

Acerca dos requisitos para oposição dos embargos, o C. STJ reverbera que
“Os embargos de declaração somente se prestam a corrigir erro in procedendo e possuem fundamentação vinculada, dessa forma, para seu cabimento, imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 1.022 do Código de Processo Civil (Lei 13.105/2015). Portanto, a mera irresignação com o resultado de julgamento, visando, assim, a reversão do julgado, não tem o condão de viabilizar a oposição dos aclaratórios.

(EDcl no AgRg no AgRg no MS 13512 / DF, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, publicado no DJe em 16/08/2016)
.

Complementando, o Tribunal da Cidadania expõe o seguinte:
“Não é possível a oposição de embargos de declaração para rediscutir questões tratadas e devidamente fundamentadas na decisão embargada, pois não são cabíveis para novo julgamento da matéria.”
(AgRg no AREsp 816077 / RJ, Relator Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, publicado no DJe em 07/03/2016)
.

Com efeito, verifica-se que assiste parcial razão à parte autora/embargante no ponto suscitado, impondo-se o suprimento da omissão constatada.

No que concerne à majoração dos honorários advocatícios em sede recursal, cumpre destacar que o Superior Tribunal de Justiça firmou entendimento no sentido de que tal providência somente é admissível quando preenchidos, cumulativamente, determinados requisitos, a saber: (i) que a decisão recorrida tenha sido publicada após 18 de março de 2016, data em que entrou em vigor o Código de Processo Civil de 2015; (ii) que o recurso interposto tenha sido integralmente inadmitido ou desprovido, seja por decisão monocrática, seja por julgamento colegiado; e (iii) que já tenha havido condenação em honorários advocatícios na instância de origem. Nesse sentido: STJ, AgInt nos EREsp nº 1.539.725/DF, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Segunda Seção, julgado em 09/08/2017, DJe 19/10/2017.

Na hipótese em exame, observa-se que todos os pressupostos delineados pela jurisprudência do STJ encontram-se devidamente preenchidos, o que autoriza a majoração dos honorários sucumbenciais em grau recursal, especialmente porque tal acréscimo não foi promovido nem na decisão monocrática, nem no julgamento do agravo interno.

Diante disso, considerando o trabalho adicional desenvolvido pelo patrono da parte autora/embargante nesta fase processual, revela-se cabível a elevação da verba honorária sucumbencial, a qual se fixa em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, §11, do Código de Processo Civil.

Não obstante, quando ao pedido de fixação de honorários, não tem razão o recorrente, pois, conforme exposto anteriormente, a sentença fixou honorários sucumbenciais.

Quanto aos pedidos formulados pelo embargado em sede de contrarrazões aos presentes embargados declaração, esclareço que não comportam conhecimento, pois não se admite a realização de pedidos em sede de contrarrazões, notadamente, quando o objetivo é modificação da decisão. Essa é a orientação do Colendo STJ, senão, veja-se:

AGRAVO INTERNO. RECURSO ESPECIAL. FUNDAMENTOS NÃO IMPUGNADOS. ARTIGO 1.021, § 1º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015. PEDIDO DE REFORMA DA DECISÃO EM CONTRARRAZÕES. INVIABILIDADE. APLICAÇÃO DO PRINCÍPIO 'tantum devolutum quantum appellatum' . SÚMULA N° 83/STJ. PRECEDENTES. 1. Nos termos do artigo 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil/2015, é inviável o agravo interno que deixa de impugnar especificadamente os fundamentos da decisão agravada. 2. Nos termos da jurisprudência desta Corte,
'as contrarrazões são cabíveis apenas para impugnar os fundamentos de eventual recurso interposto, com o intuito de manutenção da decisão exarada, mostrando-se via inadequada para suscitar pedidos de reforma de decisão, consoante os princípios da non reformatio in pejus e do tantum devolutum quantum appellatum'
(EDcl no REsp 1.584.898/PE, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 2/8/2016, DJe de 10/8/2016). 3. Agravo interno não conhecido. (AgInt nos EDcl no REsp 1670027/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 18/04/2018)

ASSIM
, nos termos da fundamentação acima exposta,
CONHEÇO
do recurso de Embargos de Declaração interposto por DIMILSON DOS SANTOS NUNES, para
ACOLHÊ-LO PARCIALMENTE
, sanando a omissão evidenciada.

É como voto.

Belém/PA, 22 de abril de 2026.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 04/05/2026